Tribunal: STF
Processo: RE 1188812
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso extraordinário (fls. 2 a 17 da peça 5) interposto em face de acórdão (fls. 134 a 157 da peça 4) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em julgamento assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 533, de 29 de março de 2017, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de equipes de brigada profissional composta por bombeiro civil em estabelecimentos que recebam grande concentração de pessoas no Município.



    1. Estabelecimentos, áreas, locais e eventos privados. Ausência de vício. Competência concorrente. Inocorrência de afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    2. Estabelecimentos, áreas e locais públicos e eventos promovidos pelo Poder Público. Compete ao Chefe do Poder Executivo o exercício da direção superior da Administração, a prática de atos de administração típica e ordinária, e a disciplina de sua organização e de seu funcionamento (art. 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual), consagrando atribuições de chefia de governo. Trata-se de espaço conferido com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo no âmbito de seu poder normativo imune a interferências do Poder Legislativo, e que se radica na gestão ordinária dos negócios públicos, como se infere dos arts. 5º e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual. Assim, é forçoso reconhecer, que tocante à lei em tela – no que trata da coisa pública –, há afronta aos artigos 5º e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual, impondo-se excluir do mandamento da Lei Complementar nº 533, de 29 de Março de 2017, do Município de São José do Rio Preto, os locais, áreas e estabelecimentos públicos, assim como os eventos promovidos pelo Poder Público.



    Ação parcialmente procedente.



    A ADI foi julgada parcialmente procedente, por vício de iniciativa, nos termos do voto condutor, apenas para excluir da obrigatoriedade de manutenção de equipes de brigada profissional composta por bombeiro civil “[…] os locais, áreas e estabelecimentos públicos, assim como os eventos promovidos pelo Poder Público.”



    O recorrente insurge-se, então, contra o restante do normativo não declarado inconstitucional, aduzindo, em suas razões, violação aos arts. 2º, 5º, caput e LIV, da Constituição Federal.



    Anota, na alegada contrariedade ao princípio da separação dos poderes, que “[…] a norma questionada, ao impor ao Município a fiscalização específica sobre a existência de brigada de bombeiros civis em estabelecimentos particulares, cria, direta e inquestionavelmente, para o Executivo, a obrigação de cumprir o mandamento, mediante uma série de atos típicos de gestão administrativa caracterizando inequívoca interferência na administração pública”.



    Diz, ainda, que “[…] pela decisão recorrida, a Prefeitura não precisará ter brigada de bombeiro civil, o mesmo não acontecendo com prédios e estabelecimentos comerciais, ainda que com acesso público aos munícipes”, daí que não “[…] se vê razoabilidade nesse aspecto da conclusão do julgado.”



    Cita, também, que “[…] não se pode ignorar que a discriminação gerada pela orientação adotada no TJSP acabou por ferir o princípio constitucional da Isonomia (Art. 5º, “caput” da CF)”, pois “[…] os locais com grande circulação e permanência de pessoas, que somente ostentam natureza pública, ficaram dispensados dos encargos gerados pela lei vergastada, mas, outros locais, somente por consistirem em propriedade privada, ainda que com menor fluxo de munícipes, deverão se conformar aos ditames legais.”



    Ao fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso extraordinário de forma que a representação de inconstitucionalidade seja julgada totalmente procedente.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do recurso extremo. 



    É o relato. Decido.



    Inicialmente, anoto que o Colegiado de origem, para declarar a procedência em parte da ADI, circundou-se apenas em discussão de aspecto de vício formal apresentado na lei questionada, notadamente o de iniciativa, de sorte que a alegada violação ao art. 5º, caput e LIV, da Lei Maior carece do necessário prequestionamento.



    Incidem, pois, em tal tópico da impugnação recursal, os óbices dos enunciados sumulares nºs 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Tampouco me parece vulnerar o princípio constitucional de Separação dos Poderes a mera circunstância da norma municipal prever a obrigatoriedade da manutenção de equipes de brigada profissional composta por bombeiro civil em estabelecimentos particulares nela indicados e, em consequência, cominar indiretamente a fiscalização dos seus termos ao Executivo.



    Nesse contexto, trago a lume excerto da bem lançada manifestação do Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, Subprocurador-Geral da República que oficiou nos autos:



    […] A mesma inteligência pode ser aplicada quanto ao argumento de que a lei de iniciativa parlamentar não pode gerar atribuição de fiscalização ao Poder Executivo. O dever do Executivo de cumprir e fazer que se cumpram as leis é conatural à sua essência.



    Na espécie, a lei em debate, na parte que foi declarada constitucional pelo Tribunal de origem, não induz nenhum dever de natureza especializada ao Poder Executivo, mas apenas o exercício do poder-dever de zelar pelo respeito às leis e, ainda, de impor multa em caso de descumprimento. […] 



    Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza restritiva – e não ampliativa – das hipóteses de iniciativa reservada à seara executiva, conforme observo de parte da ementa do acordado no julgamento da ADI 3.394/AM, relator o ministro Eros Grau:



    […] 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil – matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. […] 



    Cito, por fim, em idêntica linha decisória à acima proferida, os seguintes precedentes: RE 777.503/SP, ministro Celso de Mello; e RE 795.070/SP, ministro Gilmar Mendes.



    Vê-se, assim, que o acordão recorrido está em conformidade com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    Em face do exposto, com amparo nos incisos III e VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, no que conhecido, lhe nego provimento.



    Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator